Tribunal: TJDFT
Processo: 0720484-18.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. APREENSÃO DE BENS. MEDIDA CAUTELAR PATRIMONIAL. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL COMPLEXA. LAVAGEM DE CAPITAIS E ESTELIONATO. TERCEIROS ALEGADAMENTE DE BOA-FÉ. INTERESSE PROBATÓRIO E CAUTELAR. LIBERAÇÃO DE BENS APREENDIDOS. USO INAPROPRIADO DO HABEAS CORPUS. ECONOMIA PROCESSUAL. ORDEM DENEGADA.
1. O habeas corpus é conhecido e examinado quando a impetração aponta possível ilegalidade na manutenção de medidas cautelares adotadas no curso de investigação criminal, ainda que a controvérsia envolva efeitos patrimoniais decorrentes da persecução penal.
2. A apreensão de bens realizada no contexto de investigação por crimes de lavagem de capitais e estelionato justifica-se como instrumento de preservação da prova e de resguardo da efetividade da persecução penal, especialmente para evitar a dissipação patrimonial e assegurar eventual perdimento, reparação de danos e aplicação de sanções de natureza econômica.
3. A alegação de titularidade formal por terceiros, ainda que acompanhada de documentos indicativos de origem lícita, não afasta, por si só, a legitimidade da manutenção da constrição, quando pendente a apuração da vinculação dos bens aos fatos investigados, da origem dos recursos empregados e da eventual utilização de interpostas pessoas.
4. A aferição da pertinência probatória e cautelar dos bens apreendidos, bem como da efetiva boa-fé de terceiros e da licitude da origem patrimonial, demanda contraditório amadurecido e análise aprofundada do conjunto informativo, incompatíveis com juízo de cognição sumária.
5. Ausente demonstração de ilegalidade manifesta, abuso de poder ou desproporcionalidade evidente na manutenção das medidas constritivas, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.
6. Não há constrangimento ilegal a ser sanado por habeas corpus quando se busca apenas a liberação de bens apreendidos. Na melhor técnica processual, seria caso de não conhecimento. Contudo, o habeas corpus se resolve pela denegação da ordem, solução mais amiga da economia processual, evitando-se novos recursos.
7. Obiter dictum, a defesa defendeu, da tribuna, o cabimento de habeas corpus porque o seu constituinte depende dos veículos para se locomover para trabalhar, sendo eles instrumentos inerentes ao seu direito de ir e vir. Afirmou que quando o habeas corpus foi criado não havia automóveis, hoje imprescindíveis na sociedade, justificando o uso do habeas corpus em casos como este, em que o meio de transporte é condição do exercício do direito à liberdade de locomoção. A tese não merece outras considerações senão as que já foram expostas.
8. Cabe lembrar a lição de Roger B. Dworkin, sobre a criatividade dos advogados, sempre respeitável, mas não suficiente para alterar o voto, que denegou a ordem com a observação de que não cabia habeas corpus: “A advocacia dedicada não inclui a falsificação intencional dos fatos, mas envolve sua “caracterização” de maneira a deixá-los com a aparência mais próxima quanto possível daquela necessária para corroborar a tese defendida no interesse do cliente”. (Zealous advocacy does not include intentional falsification, but does involve “characterizing” facts to make them appear as supportive as possible of the clients’ position.” Roger B. Dworkin. Limits. Indianapolis: Indiana University Press, 1996, p. 8).
9. Ordem denegada.